Tribunal: TJPA
Processo: 0808160-81.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808160-81.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RILDO FERREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta por servidor público estadual, reconhecendo o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, bem como condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há prescrição do fundo de direito quanto à progressão funcional prevista na legislação estadual revogada; (ii) se o servidor faz jus à progressão funcional horizontal por antiguidade, nos termos das Leis Estaduais nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional horizontal é direito subjetivo do servidor público, condicionado ao cumprimento de critérios legais objetivos, e não há nos autos demonstração de negativa expressa por parte da Administração, atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ e a incidência da prescrição apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

4. A Lei Estadual nº 5.351/1986 e, posteriormente, a Lei nº 7.442/2010 asseguram a progressão funcional, sendo vedado à Administração furtar-se ao cumprimento de norma cogente sob alegação de ausência de previsão orçamentária.

5. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a progressão e inexistente fato impeditivo apto a afastar o direito invocado, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito à promoção funcional horizontal e condenou ao pagamento das diferenças salariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

“Tese de julgamento: 1. A ausência de negativa expressa pela Administração quanto ao direito à progressão funcional atrai a incidência da Súmula 85 do STJ, restringindo a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 2. O servidor público estadual da educação faz jus à progressão funcional horizontal por antiguidade, mediante o cumprimento dos critérios legais previstos nas Leis Estaduais nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Cobrança de Valores de Progressão Horizontal, movida por Rildo Ferreira da Costa.

A peça inicial narra que a parte autora, professor da rede estadual de ensino, ocupante do cargo de Professor Classe III, matriculado sob o nº 5717108-1, tomou posse em 25 de setembro de 1995, estando submetido ao Regime Estatutário, regulado pela Lei Estadual nº 5.810/1994.

Sustenta que o ente público deixou de implementar corretamente as progressões funcionais horizontais previstas na legislação vigente à época, notadamente a Lei Estadual nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério Público do Pará), bem como a Lei Estadual nº 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica).

Requereu, assim, o reconhecimento do direito à progressão funcional, bem como a condenação do réu ao pagamento dos valores pretéritos não pagos em decorrência da omissão, observando-se os critérios legais de antiguidade e interstício, com os devidos reflexos em outras verbas remuneratórias.

Em sentença (ID. 24864633), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o ente público réu na obrigação de promover a progressão funcional na carreira da parte autora, bem como com os reflexos nas demais verbas atreladas (Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito). A progressão por antiguidade deve ser calculada nos termos da legislação vigente em cada interstício, isto é: na forma da Lei 5.351/86 para o período laborado até 02/07/2010, data da entrada em vigor da Lei 7.442/2010 (PCCR dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Pará), bem como da maneira que esta última preconiza, da mencionada data em diante.

Condena-se ainda o réu ao pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores à data de ajuizamento desta demanda, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação (CC/2002, art. 405 e 406) e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos (tema repetitivo nº 905, do STJ).

A partir do advento da Emenda Constitucional nº 113/2021: para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas para o ente público, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Condena-se o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Processo sujeito ao reexame necessário, razão pela qual, esgotados os prazos recursais, remetam-se os autos ao TJPA."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 24864636), alegando, em preliminar, a ocorrência da prescrição quinquenal do fundo de direito, ao fundamento de que o direito à progressão funcional, com base na Lei nº 5.351/86, estaria prescrito, especialmente após a vigência da Lei nº 7.442/2010. Sustenta que a progressão funcional constitui ato único de efeitos concretos, não sendo possível a aplicação da Súmula nº 85 do STJ.

Ainda, afirma a inexistência de direito adquirido com base na norma revogada, e que a nova lei, de 2010, disciplinou de forma exaustiva o regime das progressões, não admitindo aplicação residual da legislação anterior. Aduz, também, ausência de previsão orçamentária para os pagamentos determinados e, ao final, pugna pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido em ID. 24864640, por meio das quais pugna pela manutenção da sentença. Sustenta que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, à luz da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que se trata de relação jurídica de trato sucessivo.

Destaca que as legislações estaduais – tanto a Lei nº 5.351/86 quanto a Lei nº 7.442/2010 – asseguram a progressão funcional aos servidores da educação, mediante o preenchimento de critérios objetivos de tempo de serviço e assiduidade.

Argumenta, por fim, que a omissão estatal não pode ser utilizada como justificativa para obstar o direito líquido e certo do servidor, que há 29 (vinte e nove) anos exerce suas funções com dedicação. Requer, pois, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sob o argumento de que, conquanto reconhecida a existência de prescrição parcial quinquenal, não assiste razão ao apelante quanto à exclusão do direito à progressão, haja vista o preenchimento dos requisitos legais pelo servidor, inclusive em período posterior à vigência da nova legislação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Sustenta a parte ré a ocorrência da prescrição de aplicar os efeitos da Lei 5.351/86.Conuto, é pacífico o entendimento de que, na hipótese, a norma que rege a matéria é o Decreto Lei nº 20.910/32, artigo 1º, o qual estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição de quaisquer direitos contra a Fazenda Pública.

Dito isso, resta saber se o ato questionado se caracteriza como ato único, de efeitos concretos ou se a hipótese diz respeito a uma relação de trato sucessivo, o que atrai a incidência da Súmula 85/STJ.

Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

Nesse sentido, é entendimento sumulado do STJ de que nas relações jurídicas de trato sucessivo, mormente diante da ausência de negativa expressa por parte do apelante na via administrativa, as pretensões contra a Fazenda Pública se submetem ao prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

STJ, súmula 85.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação

A propósito, segue jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE ATO OU LEI DE EFEITO CONCRETO SUPRIMINDO A VANTAGEM. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
A jurisprudência do STJ é sentido de que, em se tratando de ato omissivo, como o não pagamento de vantagem pecuniária assegurada por lei, não havendo negativa expressa da administração pública, incongitável prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante a Súmula 85/STJ, in verbis: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação
". 2. A prescrição de fundo de direito configura-se quando há expressa manifestação da Administração Pública rejeitando ou negando o pedido ou em casos de existência de lei ou ato normativo de efeitos concretos que suprime direito ou vantagem, situação em que a ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato, sob pena de prescrever o próprio fundo de direito, conforme teor do art. 1º do Decreto 20.910/1932. Inexistindo negativa expressa do direito pleiteado, afasta-se a prescrição de fundo de direito, no caso. 3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1738915 MG 2018/0102077-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

Destarte não houve a ocorrência, por parte do apelante da negativa expressa ao direito postulado pelo apelado, o qual possui natureza de trato sucessivo, que afasta a incidência do termo prescricional para o ajuizamento do
mandamus.

Desta forma, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Assim sendo, rejeito, por consequência, a preliminar de prescrição arguida.

Superada análise preliminar, passo ao mérito da causa.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por servidor público estadual da área da educação, condenando o ente federado à promoção funcional horizontal não implementada, com seus devidos reflexos pecuniários, nos termos da legislação estadual aplicável.

No presente caso, como é sabido, a Lei Estadual nº 5.351/1986, dispõe sobre o desenvolvimento de carreira do servidor público integrante do quadro do magistério estadual, por meio da progressão funcional, conforme os artigos 8º e 18, da referida lei, tendo a progressão funcional regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.714/1987, em seus artigos 3º, 4º e 26, e a Lei Estadual nº n° 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remunerações dos Profissionais da Educação Pública do Pará), em seus artigos 14 e 25.

Nessa seara, verifica-se que
o apelado ingressou no quadro da Administração Pública Estadual em setembro de 1995, após aprovação em concurso público, bem como que, mesmo depois de todos os anos de efetivo exercício no cargo e apesar do disposto nas normas acima transcritas, de tal forma que logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito.

Portanto, o apelado tem direito às progressões horizontais por antiguidade relativas às 5 referências com um acréscimo de 5% (cinco) por cento sobre uma variação e outra, uma vez que o ente apelante não comprovou fato impeditivo para a não implementação da progressão em favor do apelado.

Nesse sentido, já se manifestou este E. Tribunal em casos semelhantes de progressão funcional horizontal, conforme os precedentes a seguir:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO
, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos.

2- No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.

3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. LEGALIDADE DO PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO E PERCEPÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, COM OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE Nº 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

2. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91.

3. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos.

4. Comprovação pelo servidor municipal do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade.

5. Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento.

6. No caso, o autor faz jus a percepção da progressão funcional horizontal por antiguidade em seus vencimentos, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

7. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença reformada.

8. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0130335-91.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/11/2020)

Logo,
não vejo motivos para reformar a sentença recorrida quanto ao direito do apelado à sua progressão funcional horizontal por antiguidade por Referência, com a incorporação das diferenças salarias a que faria jus pelo período não percebido, respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação conforme fundamentação feita ao norte
.

Aliás, entendo que o juízo sentenciante agiu corretamente ao aplicar os limites temporais da prescrição parcial, reconhecendo ao servidor o direito às progressões funcionais devidas nos últimos cinco anos que antecederam a propositura da ação, com respaldo na Lei nº 5.351/1986 até 02/07/2010, e, a partir dessa data, na Lei nº 7.442/2010, sem extrapolar o âmbito legal.

A alegação de que o direito à progressão funcional teria sido extinto ou integralmente absorvido pela nova legislação não encontra amparo nos autos. Ao contrário, tanto a legislação revogada quanto a nova lei estadual assegura, de forma clara, o direito à progressão funcional horizontal, condicionando-a ao cumprimento de requisitos objetivos de tempo de serviço e avaliação funcional. Trata-se, portanto, de direito subjetivo do servidor, passível de exigibilidade judicial quando descumprido pela Administração.

O juízo de origem, ao reconhecer o direito à progressão funcional, atuou em conformidade com a legalidade estrita e observando os limites da função jurisdicional, sem adentrar na esfera discricionária da Administração Pública, conforme bem salientado na sentença. Não há, pois, qualquer exorbitância na atuação judicial, mas apenas a imposição do cumprimento da ordem legal diante da omissão do ente público.

Por fim, a correção da Referência deve ser realizada no momento do cumprimento da decisão, eis que com o passar dos anos em juízo foram adquirindo direitos a novas referencias.

Assim sendo, presentes os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o acolhimento da pretensão esposada na inicial, mostra-se escorreita a sentença atacada, que deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença,

nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P. R. I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/02/2026